Tribunal: TJDFT
Processo: 0739019-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença. O agravante, advogado e sócio da M de Oliveira Advogados &amp; Associados, registrada na OABDF, sob n. 732/01-RS, requereu a expedição do precatório relativo aos honorários de sucumbência em nome próprio. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a pretensão constituiria burla ao sistema de pagamento de precatórios e em razão do requerente gozar da prioridade no pagamento reconhecida aos idosos. Nas razões recursais, o agravante sustentou que é advogado constituído nos autos e que não fez uso da prerrogativa do art. 85, §15o, do Código de Processo Civil. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que EXPEÇA competente requisitório em favor do advogado SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 3.680” e, ao final, a confirmação da decisão. Preparo regular sob ID 51340347. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O mero protocolo da Petição Inicial não garante que o Precatório será expedido em nome do peticionante, sobretudo quando a procuração não está em seu nome, e outros advogados também peticionaram nos autos. Noutro giro, percebe-se que o objetivo do Escritório de Advocacia consiste em burlar o sistema de precatórios, utilizando-se da benesse constitucional concedida aos idosos. Dessa forma, indefiro o pedido de expedição de Precatório em nome do advogado Severino, haja vista que o patrono da parte exequente é a advocacia M de Oliveira Advogados &amp; Associados (ID 43356860), devendo o Precatório ser expedido no nome da advocacia.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar a pretensa urgência, o agravante fundamentou o requerimento de antecipação da tutela recursal tão somente na natureza alimentar dos honorários de sucumbência. Contudo, o simples fato de pleitear verbas alimentares não caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de sorte que não restam preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela provisória. Por fim, eventual acolhimento da pretensão em sede liminar teria inegável caráter satisfativo, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator